Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712260-21.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCIEL CAMELO DANTAS APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 20, SITIO 16MA, DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE, FAZENDA BOM SUCESSO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DARCIEL CAMELO DANTAS contra a r. sentença exarada sob o 54992576. Na origem, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA 20, SITIO 16MA, DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE, FAZENDA BOM SUCESSO (RESIDENCIAL PANORAMIC HOUSE) ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelante, onde afirmou que o réu é proprietário da unidade 8 (oito) na Associação Paronamic House, tendo, contudo, deixado de efetuar o pagamento das taxas ordinárias referentes ao período abril de 2021 a agosto de 2022 , razão pela qual requereu a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.649,42 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), nos termos da planilha de débitos que instruiu a inicial (ID 54992562). Citado, o réu participou da audiência de conciliação (ID 54992570), contudo não apresentou contestação (ID 54992572). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de origem decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.649,42 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente às taxas ordinárias vencidas, devendo o valor ser corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada taxa, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento, acrescentando-se as taxas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323 do Código de Processo Civil). Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). O réu interpôs recurso de apelação (ID 54992582), onde postulou, inicialmente, a gratuidade de justiça recursal. No mérito, invocou precedente jurisprudencial o c. Superior Tribunal de Justiça para defender a impossibilidade de cobrança das taxas da associação, porquanto não teria anuído à associação de moradores. Postula o provimento do recurso a fim de que ser julgado improcedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça recursal. Em contrarrazões (ID 54992590), a apelada apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o apelante é empresário, proprietário de diversos estabelecimentos comerciais anunciados em suas redes sociais. Aduz que o saldo zerado em conta corrente denota a intenção de ludibriar o juízo e alcançar benefício que sabe ser indevido. No mérito, reitera que a decretação da revelia da parte ré obsta a rediscussão da obrigatoriedade de pagamento das taxas, em razão da preclusão. Informa que a parte ré sempre conviveu na Associação, participando das reuniões, tendo, inclusive, assinado acordo para renegociação dos débitos. Ao final, postula o não provimento do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio do despacho exarado no ID 55031810, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido in albis o prazo para o apelante (ID 55406891), esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na via recursal e determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 55463946). De acordo com as certidões exaradas nos IDs 55552749 e 556412977, o prazo assinalado transcorreu sem que houvesse o recolhimento do preparo ou qualquer manifestação do recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 54992582 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 55463946, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na via recursal. Em razão disso, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante as certidões exaradas nos IDs 55552749 e 56412977, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 17:21:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora